Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONSIGNAÇÃO CHAVES DO MÓVEL. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço que os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para oposição de outros recursos, inclusive de novos embargos de declaração. O caráter protelatório enseja a aplicação da sanção pecuniária e não a suspensão do benefício processual de interrupção do prazo.
2. Constatado nos autos que o contrato foi extinto pela via extrajudicial, por meio das notificações encaminhadas aos réus, e a consignação e o depósito do valor referente ao registro decorre da exigência do contrato de novação, a devolução das chaves dos imóveis é necessária.
3. A circunstância de ser aplicável a multa contratual por culpa de uma das partes ou fato externo deve ser analisada durante a instrução processual, não cabendo nesta fase processual qualquer juízo de valor.
4. É direito da parte opor embargos de declaração quando entender que há obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 3o, do CPC aplicada apenas em caso de oposição abusiva do recurso integrativo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.